Tribunal: TCU
Processo: 023.509/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2838/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Rosângela Pereira Machado: 1. Processo TC- Processo 023.509/2022-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antônia Ribeiro (XXX.269.047-XX); Maria Izabel Euzebio (XXX.102.827-XX); Maria da Conceição Santos (XXX.028.177-XX); Neuza Bezerra Medeiros (XXX.457.427-XX); Rosângela Pereira Machado (XXX.948.417-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que verifique a regularidade do pagamento do adicional por tempo de serviço ao instituidor e, consequentemente, sua repercussão no cálculo dos proventos de pensão.